Tribunal: STF
Processo: HC 73847
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA
PRONÚNCIA E FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE DOS FATOS.
1. As cautelas de que se cercou o juiz prolator da
pronúncia, para decretar a prisão preventiva, estão fundamentadas
não só na gravidade do delito mas sobretudo no poder de pressão
sobre as testemunhas.
2. A gravidade das circunstâncias em que foi cometido o
duplo homicídio marcado pela crueldade e violência, a convicção da
autoria dos delitos, a periculosidade demonstrada pelo agente e o
temor das testemunhas convergem na necessidade da prisão preventiva,
para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução
criminal, ainda que se trate de réu primário e de bons antecedentes.
3.  Habeas corpus conhecido mas indeferido.